Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-27.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000016-27.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desmembramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PREFEITO (APELANTE), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (APELADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DA COSTA SILVA - CPF: 267.706.728-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – REJEITADA – PARCELAMENTO DE SOLO -

DESMEMBRAMENTO – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – VINCULAÇÃO - REPASSE DE ÁREA AO MUNICÍPIO PARA A HOMOLGAÇÃO DO PROJETO - ABUSIVIDADE - DIREITO LIQUIDO E CERTO LESADO -
RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Para que ocorra a coisa julgada se faz necessária à constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Destarte, não há se falar em coisa julgada, porquanto o pedido e a causa de pedir são distintos.

É patente o direito líquido e certo a ser protegido, considerando que para fins da regulamentação municipal, desmembramento não é espécie de loteamento e, sim, espécie de parcelamento, assim como o loteamento, sendo certo que em se tratando de normas restritivas que criam encargos ao munícipe,
não se pode interpretar analogicamente a norma municipal.

Deste modo, da aplicação da Legislação Municipal a hipótese fática trazida aos autos constata-se ser abusiva a vinculação da homologação do projeto de parcelamento, modalidade desmembramento, ao preenchimento dos requisitos previstos para a modalidade loteamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Tangará da Serra
contra sentença proferida pela Quinta Vara Cível da comarca daquela cidade, nos autos do mandado de segurança com pedido de liminar n° 100016-27.2016.811.0055, impetrado por
Pedro Evangelista de Ávila e James Leonardo Parente de Ávila
que concedeu a ordem para que a autoridade coatora se abstenha de exigir o repasse ao Patrimônio Municipal de 15% da área para deferimento do desmembramento do imóvel de matrícula no 3742, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

O Apelante alega preliminarmente a ocorrência de coisa julgada tendo em vista que o objeto da presente ação já foi apreciado pelo Juízo da 5a vara, nos autos n. 20458-02.2014.811.0055 – ID. 178336, cuja sentença transitou em julgado em 24 de junho de 2015.

Assevera que em que pese os impetrantes terem apresentado o projeto de divisão de área, bem como os documentos da referida propriedade, os documentos apresentados ao Município, através do Protocolo no 4469/2014, foram submetidos para análise dos servidores (técnicos da SEPLAN e Procurador), competindo a estes servidores públicos apenas a conferência do projeto e demais documentos, ou seja, se o processo está apto ou não para sua aprovação, sendo que a decisão de aprovação do projeto de parcelamento do solo é de responsabilidade única e exclusiva do Prefeito Municipal.

Afirma que a área que adquiriram (matrícula no 31.211 - CRI) pertencia a uma área maior (matrícula no 31.221-CRI), onde inúmeras “partes/lotes” já haviam sido vendidas e não regularizadas.

Aduz que não resta dúvida que o Loteamento dos Impetrantes, ora Recorridos, que vem sendo executado de forma fracionada, ou seja, que não foi aprovado pelo Poder Público Municipal e consequentemente regularizado junto ao CRI de Tangará da Serra/MT, o que leva a incidência da Lei Complementar no 014/1996, que estabelece a previsão de um percentual de área a ser repassada para o município.

Assevera que, os impetrantes confundiram o procedimento de fracionamento de lote com a requerida divisão de área, o que não se aplica ao caso, pois o fracionamento de lote se trata de uma divisão de uma área pertencente a um loteamento devidamente aprovado pelo Poder Público, portanto, isento de ônus.

Por derradeiro, consigna que os impetrantes em nenhum momento informou que irão lotear a área remanescente, restando comprovada a intenção de instalarem um loteamento de forma fracionada, como já vinha ocorrendo na área maior.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para a reforma total da sentença combatida, com o consequente julgamento da presente ação totalmente improcedente (ID 409984).

Os Apelados apresentaram contrarrazões alegando que a preliminar de coisa julgada não deve prosperar, uma vez que o mandado de segurança epigrafado e o mandado n° 20458-02.2014.811.0055 – ID. 178336, não possuem o mesmo objeto, nem o mesmo pedido ou causa de pedir, apenas as partes são as mesmas.

No que tange ao mérito, asseveram que não há nenhuma previsão de cessão ao patrimônio municipal para os casos de desmembramento e, ainda, que existisse ou exista, seria inconstitucional.

Neste espeque, pugna pela manutenção da decisão prolatada pelo juízo a quo.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020